Tribunal: TJDFT
Processo: 0739978-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739978-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A, ora requerente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na Ação Ordinária com Pedido de Antecipação da Tutela proposta em desfavor de TRANSPORTADORA IRMÃOS TEIXEIRA EIRELI, ora requerida/agravada, nos seguintes termos (ID no 111041669 dos autos de origem): “Da tutela de urgência Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito combinada com pedido de tutela provisória de urgência. Em breve síntese, a parte autora sustenta que a ré negativou o seu nome nos cadastros de inadimplentes após o encerramento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Esclarece que houve todas as obrigações encontram-se devidamente quitadas, não havendo razão para a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Requer, à título de antecipação de tutela, a suspensão das anotações junto ao SPC/SERASA. É o breve relato. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque consta na Cláusula Segunda, item 2.1, “a” do Termo de encerramento e quitação do contrato (ID 110862563) que após o pagamento das notas fiscais de o n 84 e no 85, não tem nada mais a receber o réu com relação aos serviços executados. De modo reverso, o documento de ID 110662566 (notificação) informa a desnecessidade do pagamento alusivo às notas fiscais no 87, 88 e 90 pela suposta duplicidade no pagamento. Assim sendo, a pretensão exige cognição exauriente, com o que se garante o contraditório e ampla defesa, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência, por ora, não merece acolhimento. Indefiro o pedido. (....).” (negritei) Irresignada, a parte agravante CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31457782). Analisando os autos de origem, verifico que, após a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, a parte agravante apresentou documentos novos (ID no 111291917 dos autos de origem). Percebe-se, também, que, em 14/12/2021, a demanda foi conclusa para decisão da magistrada singular. Sabe-se que o agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão recorrida, deste modo, é hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juiz singular, não cabendo, portanto, ao Juízo ad quem antecipar-se ao julgamento do mérito ou manifestar sobre questão não analisada na instância originária, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Desse modo, aguarda-se a decisão da juíza de origem. Após, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 10:59:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora